Tribunal: TJDFT
Processo: 0735789-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0735789-38.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: HELLAYNE MOURA LADEIRA DESPACHO Nada a prover (acordo protocolizado em 11.02.2020), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 1a sessão de julgamento, em 04.02.2020). Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos ao juízo de origem. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito